Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710477-48.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES REIS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na petição de ID 68962077, as partes informam a realização de acordo. A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007